Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700481-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KARLOS WENDEL DE MELO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por HELIO LOPES DOS SANTOS em favor de KARLOS WENDEL DE MELO DA SILVA, visando a revogação de prisão preventiva. Não há pedido de concessão de liminar. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator